Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712629-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SIDNEI DOS SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Sidnei dos Santos, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 1159556, referente à apelação cível n. 0703359-95.2017.8.07.0018, julgada pela 4a Turma Cível deste Tribunal, de Relatoria do e. Des. Sérgio Rocha, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SOLDADO DA PMDF. REINTEGRAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. 1. A litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica entre a ação ordinária e o mandado de segurança que objetivam, ao final, o mesmo provimento, ainda que o polo passivo seja constituído por pessoas distintas. Precedentes do E. STJ. 2. Negou-se provimento ao apelo do autor. (Acórdão 1159556, 07033599520178070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aduz que o Acórdão n. 1159556 violou norma jurídica ao reconhecer a litispendência entre a ação de conhecimento n. 0703359-95.2017.8.07.0018 e o mandado de segurança n. 2015.01.00.2.032642-3, julgado pelo Conselho Especial, por meio do qual pretendia sua reincorporação nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, pois teria sido expulso por transgressões disciplinares. Sustenta que “as partes em relação às duas ações são diferentes, pela própria natureza dos feitos, no Mandado de Segurança (2015.01.00.2.032642-3), no polo passivo figurou a pessoa do Governador, enquanto que na ação de conhecimento (0703359- 95.2017.8.07.0018), o polo passivo fora ocupado pelo ente federativo Distrito Federal”. Complementa, “a causa de pedir e objeto no Mandamus (2015.01.00.2.032642-3) foi a ilegalidade das punições disciplinares e anulação do ato administrativo, com vistas à reinclusão no serviço ativo da PMDF, enquanto que na ação de conhecimento (0703359-95.2017.8.07.0018), a causa de pedir é a doença (alcoolismo crônico), demonstrado por relatórios psiquiátricos, pelos médicos da própria Corporação PMDF e que sua exclusão ocorrera durante o tratamento médico, e o pedido, diferentemente, fora para reincluir e REFORMAR, portanto, evidencia-se que tanto a sentença a quo quanto o v. acórdão incorreram em erro crasso, por afronta ao art. 337 §§ 1o e 2o CPC”. Requer, portanto, a desconstituição do Acórdão n. 1159556, com subsequente reabertura da instrução processual da ação de conhecimento n. 0703359-95.2017.8.07.0018, no Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Postulou, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Atribuiu à causa o valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Anota-se, por oportuno, que Sidnei dos Santos ajuizou a ação rescisória n. 0752974-06.2020.8.07.0000, também distribuída a esta Relatoria, aduzindo os mesmos fatos, fundamentos e pedido. No entanto, por não cumprir as determinações de emenda a petição inicial, a petição inicial foi indeferida, com subsequente extinção do feito sem resolução do mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 88, parágrafo único, I, do RITJDFT. Noticia o autor ter observado as determinações pretéritas para o ajuizamento da presente ação rescisória, especialmente quanto à adequação do valor causa, juntada aos autos de cópia das petições iniciais e das decisões da ação de conhecimento n. 0703359-95.2017.8.07.0018 e do mandado de segurança n. 2015.01.00.2.032642-3, juntada da certidão de trânsito em julgado referente à ação de conhecimento n. 0703359-95.2017.8.07.0018 e comprovação do atual andamento do mandado de segurança n. 2015.01.00.2.032642-3, além de especificar quais os dispositivos legais teriam sido violados para ensejar o processamento da rescisória. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme relatado, o Acórdão n. 1159556, referente à apelação cível n. 0703359-95.2017.8.07.0018, julgada pela 4a Turma Cível deste Tribunal, concluiu existir litispendência entre essa demanda e o mandado de segurança n. 2015.00.2.032642-0. O autor utiliza a via rescisória pretendendo desconstituí-lo, ao argumento de distinção de partes, causa de pedir e pedido entre as ações. Conforme cópia acostada ao ID 25235798, Sidnei dos Santos impetrou mandado de segurança (autos n. 2015.00.2.032642-0) contra ato do Governador do Distrito Federal, que determinou sua exclusão das fileiras da PMDF, em decorrência do trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na ação penal n. 2009.01.1.089580-9, a qual tramitou na Auditoria Militar do Distrito Federal, que condenou o impetrante à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 298 do Código Penal Militar[1]. No mandamus, foram deduzidos os seguintes pedidos: I - para que seja concedido a LIMINAR rogada para determinar a suspensão do ato de exclusão do Autor das fileiras da Policia Militar do Distrito Federal, até final decisão no presente feito e/ou a revogarão da suspensão condicional da pena contida no processo n°. 2013.011.179075-3, o qual, pelo vinculo umbilical com a causa de pedir da presente ação, é questão prejudicial ao prosseguimento da presente demanda; (...) V - Ao final, possa ser concedida a segurança e confirmado a liminar por vislumbrar na hipótese a violação do direito líquido e certo do impetrante, confirmando a suspensão do ato de exclusão do Autor das fileiras da Policia Militar do Distrito Federal até a eventual hipótese de revogarão da suspensão condicional da pena contida no processo n°. 2013.01.1.179075-3; Em voto da relatoria do eminente Des. J. J. Costa Carvalho, assim foi delineado o pedido do mandado de segurança (ID 25236873. p. 6): Infere-se da confusa peça inicial que o impetrante contesta tanto a validade do ato que determinou a instauração do Conselho de Disciplina como também se insurge contra a razoabilidade da pena de exclusão. Fundamenta sua pretensão no fato de ter lhe sido deferido o benefício da suspensão condicional da execução da pena no juízo criminal, fato que, no sentir do impetrante, geraria efeitos na seara administrativa. No mérito, reputou-se que o benefício da suspensão condicional da execução da pena no juízo criminal “não tem o condão de obstar que a Administração inicie processo administrativo para a exclusão de praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Vige aqui o princípio da independência das instâncias”. Em relação especificamente à pena de exclusão dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, consignou-se “que o procedimento administrativo respeitou todo o iter legal, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa” e que, “salvo manifesta desproporção, não é dado ao Poder Judiciário divergir do conteúdo da decisão tomada pela Administração em procedimento administrativo, sob pena de ingerência indevida na discricionariedade que lhe é própria”. E não houve “a aludida desproporção na pena”. Concluiu (ID 25236873, p. 12): Logo, tendo em vista que o policial é reincidente na prática de crime de desacato e possui uma ficha disciplinar desfavorável, não há que se falar, na hipótese, em desproporcionalidade da pena de exclusão. De se ver, portanto, que o processo de licenciamento do militar não possui nenhuma mácula. Como consequência lógica da conclusão sobre a validade do procedimento administrativo objeto dos autos, cai por terra a pretensão anulatória do impetrante. Derradeiramente, foi lavrada a seguinte ementa, em julgamento unânime (ID 25236873, p. 3): MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INSTAURAÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA. EXCLUSÃO DO MILITAR DA CORPORAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO. 1. A condenação de policial militar pela prática de crime de desacato justifica a instauração de Conselho de Disciplina, sendo certo que o benefício da suspensão condicional da pena não possui o condão de obstar que a Administração inicie o processo administrativo. Vige aqui o princípio da independência das instâncias. 2. Salvo manifesta desproporção, não é dado ao Poder Judiciário divergir do conteúdo da decisão tomada pela Administração em procedimento administrativo, sob pena de ingerência indevida na discricionariedade que lhe é própria. 3. Segurança denegada. (Acórdão 942155, 20150020326420MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 17/5/2016, publicado no DJE: 23/5/2016. Pág.: 39/40) Interposto o Recurso Ordinário n. 52.184 – DF perante o Superior Tribunal de Justiça, o Exmo. Sr. Ministro Francisco Falcão, em decisão ao ID 25236874, negou-lhe provimento (ID 25236874, p. 15-19), assentando que, “não sendo possível identificar qualquer vício na tramitação do processo administrativo disciplinar que resultou em sua exclusão da PMDF, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental”, e, por conseguinte, manteve íntegro o Acórdão n. 942155. Trânsito em julgado em 27/10/2017, conforme certidão ao ID 25236874, p. 24. Nada obstante, em 15/4/2017, Sidnei dos Santos ajuizou a ação declaratória n. 0703359-95.2017.8.07.0018 contra o Distrito Federal, distribuída ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, alegando ser dependente químico, necessitando de tratamento e não de punição. Anotou que o Conselho de Disciplina “não deveria registrar, nas razões de decidir, como forma de agravar a situação funcional do Recorrente, as 33 punições disciplinares, de vez que muitas das quais já deveriam ter sido anuladas e excluídas da Ficha de Assentamento do Autor, por imperativo das normas do RDEX, de aplicação na PMDF”, justamente porque os atos indisciplinares estariam relacionados à sua condição química. Sustentou que “as condutas a ele imputadas no procedimento administrativo em comento deveriam ser acobertadas pelo manto da excludente de culpabilidade, da inexigibilidade de conduta diversa, eis que agiu sob a influência do alcoolismo (doença), motivo pelo qual tais ações, ad argumentandum, não poderiam ser caracterizadas como transgressão disciplinar, crime ou qualquer outra situação que desmoralize ou prejudique a Corporação”. Requereu, ao final: (...) b) conceder a tutela de urgência, eis que presentes os pressupostos legais, para determinar que a PMDF inclua o Autor na folha de pagamento a partir desta data, até ulterior decisão deste d. juízo, intimando o Distrito Federal, na sede da Procuradoria Geral do Distrito Federal, para cumprir a ordem judicial, sob pena de multa diária, sem prejuízo de outras medidas legais; c) a citação do Distrito Federal, na sede da Procuradoria Geral do Distrito Federal, na pessoa de seu procurador, para, querendo, contestar a presente ação; d) ao final, julgar procedentes os pedidos para, ratificar os termos da liminar buscada, anular o Ato do Comandante da PMDF que excluiu o Autor das fileiras da Corporação, reincluindo-o na PMDF, na graduação de 2o sargento e, em ato contínuo, determinar à Diretoria de Saúde que adote as medidas pertinentes para o tratamento de recuperação do Autor, com a possibilidade de assegurar-lhe plena recuperação para a continuidade do serviço policial militar, ou, na pior das hipóteses, determinar a sua reforma por doença, assegurando-lhe o pagamento retroativo à data da sua indevida exclusão; Em sentença, ao ID 8829693, p. 2-5, proferida em 9/8/2017, o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal reputou “configurada a litispendência, pois há identidade de partes, pedido e causa de pedir, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito”. A sentença foi confirmada pelo Acórdão n. 1159556, referente à apelação cível n. 0703359-95.2017.8.07.0018, julgada pela 4a Turma Cível deste Tribunal, de Relatoria do e. Des. Sérgio Rocha, assim ementado (ID 25235802, p. 2): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SOLDADO DA PMDF. REINTEGRAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. 1. A litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica entre a ação ordinária e o mandado de segurança que objetivam, ao final, o mesmo provimento, ainda que o polo passivo seja constituído por pessoas distintas. Precedentes do E. STJ. 2. Negou-se provimento ao apelo do autor. (Acórdão 1159556, 07033599520178070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pretende-se, pois, desconstituir o Acórdão n. 1159556, com fundamento no art. 966, V, do CPC, alegando-se que o reconhecimento da litispendência ofendeu o art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC. Acaso reconhecida a coisa julgada, haveria violação ao art. 503, § 1o, do CPC. O Acórdão n. 1159556 transitou em julgado em 3/7/2019, conforme certidão ao ID 25235796, p. 1, respeitando o prazo decadencial, previsto no art. 975, caput, do CPC. Sobre a violação da norma jurídica que enseja o cabimento da via rescisócia, registra-se a lúcida lição de Daniel Amorim Assunção Neves[2], ad litteris: Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que, no momento de aplicação da norma, por meio da decisão judicial, não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343). Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória, o entendimento tenha-se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição (Informativo 547/STJ, Corte Especial, REsp 736.650-MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.08.2014, DJe 01.09.2014). Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. Assim, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[3], o que não se evidencia na hipótese, pois o autor limita-se a apresentar interpretação diversa da pronunciada pela decisão rescindenda. Decerto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo". Isso porque "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade" (AgRg no Ag 854.368/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, DJe 7/5/2008). Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confira-se o claro julgado sobre o tema, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, V, DO CPC/1973 (966, V, DO CPC/2015). SÚMULA 343/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ação rescisória, com base no artigo 485, V, do CPC/1973 (966, V, do CPC/2015), pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório. 2. Vale destacar que "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação à disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Esta ofensa, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende rescindir; não há rescisão por discrepância jurisprudencial, em especial quando se quer impor a retroação de precedentes judiciais afluentes." (REsp 1.458.607/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2014, DJe 3/11/2014). 3. Ao analisar o caso dos autos, o Tribunal a quo assentou, in verbis (e-STJ Fl. 202): "por ocasião do julgado rescindendo, a questão relativa ao direito adquirido ao melhor benefício foi decidida com base em jurisprudência então dominante no âmbito desta Corte e também no Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer a segurança jurídica decorrente da coisa julgada". Incide a Súmula 343/STF, posto que "a pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF." (REsp 736.650/MT, Corte Especial, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2014, DJe 1/9/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1710870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) A propósito, confira-se como decidiu o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal: O fato de a pretensão formulada no mandado de segurança ser dirigida à autoridade coatora, no caso o Governador do Distrito Federal, não obsta a qualificação da litispendência, pois o ato administrativo é praticado pelo agente público em representação do órgão, ensejando que, acaso acolhida a pretensão, o próprio ente seja responsabilizado. (...) Assim, o primeiro requisito para a caracterização da litispendência, qual seja, identidade de partes, foi preenchido não obstante no polo passivo da presente ação figure o Distrito Federal e não o Governador do Distrito Federal. O autor afirma que no mandado de segurança a causa de pedir estava fundada nos atos de indisciplina e o pedido era para que fosse reincluído na PMDF, ao passo que, na presente ação, a causa de pedir é a sua doença (alcoolismo) e o pedido é a reforma por doença e não a sua reinclusão no serviço ativo. Verifico que a causa de pedir é a suposta indevida exclusão do autor das fileiras da PMDF, sendo o alcoolismo apenas um fundamento novo para justificar o pedido. O que o autor pretende é com base em novas alegações afastar o que restou decidido nos autos do mandado de segurança, em que houve a denegação do pedido de reinclusão do autor nas fileiras da PMDF. Quanto à alegação de que os pedidos seriam distintos, na emenda apresentada (ID 7195527), o autor requereu a anulação do ato do Comandante da PMDF que o excluiu das fileiras da Corporação, reincluindoo na PMDF na graduação de 2o Sargento, sendo que os pedidos de tratamento da doença e de, “na pior das hipóteses” reforma por doença dependem da procedência do primeiro e constituem, na verdade, em mera manobra para fins de disfarce do que efetivamente se almeja: a anulação do ato de exclusão e a reintegração na PMDF. Portanto, reputo configurada a litispendência, pois há identidade de partes, pedido e causa de pedir, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito. Registra-se, os fundamentos esposados na aludida sentença foram integramente subscritos no Acórdão n. 1159556, sendo utilizados como razões de decidir. Como se suficiente não fosse, sobreleva salientar que o Acórdão n. 942155, referente ao mandado de segurança n. 2015.00.2.032642-0, apreciado pelo Conselho Especial desta e. Corte de Justiça, foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão da lavra do Exmo. Sr. Ministro Francisco Falcão (ID 25236874), no Recurso Ordinário n. 52.184 – DF, com respectivo trânsito em julgado em 27/10/2017, nos termos da certidão ao ID 25236874, p. 24. Vale repetir, nos autos do mandado de segurança n. 2015.00.2.032642-0 ficou assentado que o ato administrativo de exclusão do autor é hígido, pois observadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, além de proporcional aos atos ilícitos praticados pelo autor. Aplica-se à espécie, também e nessa medida, o art. 508 do CPC, segundo o qual, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-á deduzidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Trata-se da eficácia preclusiva da coisa julgada. Destaca-se, oportunamente, transitada em julgada a decisão de mérito do mandado de segurança n. 2015.00.2.032642-0 em 27/10/2017, sequer é possível o ajuizamento de ação rescisória para desconstituí-la, pois transcorrido o prazo decadencial de 2 (dois) anos previsto no art. 975, caput, do CPC. Consequentemente, com amparo no art. 502 do CPC, tem-se como imutável e indiscutível a decisão judicial que reputou incólume o ato administrativo que determinou a exclusão do autor das fileiras da PMDF. Nesse cenário, considerando não ser possível admitir a ação rescisória como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência de violação de norma jurídica e a ocorrência de coisa julgada, é de rigor o indeferimento da petição inicial. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Custas, se houver, pelo autor. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Por fim, concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília, 6 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade: Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570.